Tribunal: TJDFT
Processo: 0752949-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO PREMATURA DO FEITO. ART 921, INC. III E § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. SISTEMAS INFORMATIZADOS. AUSÊNCIA DE PESQUISA DURANTE O CURSO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 921, III e § 1o, do CPC, será cabível a suspensão da execução por um ano quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis.
2. No caso em análise, houve a localização do Executado e ainda não foram realizadas quaisquer consultas aos sistemas informatizados para localização de bens em nome do devedor, o que justifica o prosseguimento da execução.
3. Havendo a localização do Executado e ainda não realizadas quaisquer consultas aos sistemas informatizados para localização de bens em seu nome justifica-se o prosseguimento da execução em busca de ativos financeiros em nome do Devedor.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.